Tribunal: TJDFT
Processo: 0721033-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721033-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REGINALDO DO AMORIM D APPARECIDA DE ALMEIDA IMPETRANTE: SARA PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de REGINALDO DO AMORIM D APPARECIDA DE ALMEIDA, preso em 01/04/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal (roubo simples), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, e a que indeferiu o pleito de revogação. A impetrante afirma que o paciente sofreu agressões graves durante o flagrante, queixa-se de fortes dores, sendo que o laudo de exame de corpo e delito descreve que ele teve costela quebrada com perfuração de pulmão, ficou internado com dreno, havendo possível necessidade de cirurgia. Diz que o paciente está preso há dois meses e não teve o atendimento médico adequado, está com 53 anos e extremamente debilitado. Afirma que o juízo de piso indeferiu o pleito de concessão de prisão domiciliar com fundamento de que o paciente está tendo atendimento médico no presídio, mas o sistema de acompanhamento não descreve os tratamentos médicos efetivados ao interno, o que comprova que o sistema prisional não possui estrutura, sendo que, além do mais, o paciente está com COVID, não vem recebendo tratamento adequado e corre risco de vida. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de conceder prisão domiciliar ao paciente, e, no mérito, a concessão da ordem para que o paciente cumpra prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (ID 26884985). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que o paciente está doente, extremamente debilitado, com perfuração de pulmão e atualmente está com COVID e não vem recebendo tratamento de saúde adequado no estabelecimento prisional, corre risco de vida, razão pela qual requer prisão domiciliar. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo simples), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A impetrante limita seu habeas corpus ao pedido de prisão domiciliar, em razão a debilidade de saúde do paciente. Entretanto, aprecio os pressupostos e fundamentos da prisão, ainda que de forma sucinta, porquanto necessários. Verifica-se a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria pelos depoimentos constantes do auto de prisão em flagrante. A vítima, Bernadete Soares de Assis, afirmou que desceu na parada de ônibus próximo à sua residência, no Racho Fundo II, por volta das 20h30min, e seguiu caminhando a pé para casa, quando passou na frente de um condomínio residencial e foi abordada por um homem, que estava em uma motocicleta e usava capacete, o qual se aproximou dela e subtraiu a mochila que ela trazia nas costas. Narra que se agarrou em uma das pernas do indivíduo para evitar que ele levasse a mochila, momento em que ele desceu da moto e fugiu. Ela começou a gritar pedindo socorro e foi atendida por alguns moradores que conseguiram conter o indivíduo, sendo o autor identificado como o paciente. O depoimento está corroborado pelas demais peças dos autos, tendo o condutor do flagrante afirmado que o paciente foi pego por pessoas do local e amarrado, a fim de evitar sua fuga e, quando o localizaram, ele estava amarrado, deitado ao chão, com lesões aparentes no joelho e nas mãos. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, bem como a extensa folha penal do paciente. Confiram-se os fundamentos: (...) “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indicando, também, sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. Conforme relatos, o autuado, conduzindo uma moto, abordou a vítima e lhe subtraiu a bolsa. Populares o perseguiram e efetuaram a captura. Para além da gravidade concreta da conduta, o indiciado possui inúmeras passagens pelos crimes de lesão corporal, furto, roubo, estelionato e uso de documento falso, o que indica a necessidade de conter a reiteração delitiva (art. 282, inciso I, do CPP). A esse respeito, se nem mesmo as condenações anteriores foram suficientes, não há que se cogitar, no caso dos autos, em medidas diversas da prisão. No mais, não assiste razão à Defesa ao requerer a concessão diante da atual pandemia de COVID-19. O juízo da VEP vem adotando medidas de contenção da doença, conforme decisão proferida nos autos do procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015. No mais, em caso de infecção, o autuado seria conduzido à rede pública de saúde estando preso ou em liberdade, motivo pelo qual afasto esse argumento (...)” (download – p. 69) – negritos nossos. Foi requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, com concessão de prisão domiciliar, mas o pleito foi indeferido pela autoridade coatora, nos seguintes termos: (...) “A prisão preventiva foi decretada no dia 02/04/2021, haja vista que Reginaldo foi denunciado por crime de natureza grave perpetrado, além da multirreincidência do requerente, conforme FAP anexada aos autos (ID 87814648 e 87812082), crime doloso praticado mediante violência ou grave ameaça e com pena máxima maior de 4 (quatro) anos. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão pode mantida se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Exige a lei processual penal a comprovação da existência do fato e a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), que restou presente nos autos. Assim, no caso em apreço o denunciado possui inúmeras passagens pelos crimes de lesão corporal, furto, roubo, estelionato e uso de documento falso, o que indica a necessidade de conter a reiteração delitiva. A esse respeito, nem mesmo as inúmeras condenações anteriores foram suficientes, não há que se cogitar, no caso dos autos, em medidas diversas da prisão, quais seja prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, serão suficientes para contar conduta delituosa do denunciado. Por outro lado, conforme o sistema de acompanhamento do preso, vê-se que ali foram cadastrados os atendimentos em benefício do denunciado, que já obteve, após a prisão, atendimentos na área de saúde nos dias 06/04, 07/04, 09/04, 12/04, 19/04, 20/04, 22/04, 23/04, 10/05, 12/05, 14/05, 01/06, 06/06, 14/06, 14/06, 18/06, 21/06. Não merece, portanto, crédito a versão da defesa quando aduz falta de assistência adequada ao requerente. Em que pese não haja nos autos informações acerca do atendimento perante o Hospital de Taguatinga, deve-se considerar que, se o denunciado estivesse em estado grave, não teria recebido alta no nosocômio mencionado pela defesa. Por outro lado, o interessado pode formular pedidos perante a Vara de Execuções, para obter saída temporária com finalidade de atendimento médico que não possa receber no local em que se encontra. Vale ser frisado que a vítima reconheceu Reginaldo como o autor do roubo, estando presentes o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Portanto, mostrando-se necessária a manutenção da prisão preventiva do réu, a fim de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por REGINALDO DO AMORIM D APPARECIDA DE ALMEIDA e mantenho a decisão proferida no ID 8781198, por seus próprios fundamentos, pois presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (download – p. 73). Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Impende salientar que o paciente possui diversas ações penais por roubo circunstanciado, furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, nos quais foi condenado definitivamente, além de outras, consoante se verifica de sua extensa folha penal, sendo o total de 18 (dezoito) inquéritos. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre dos anteriores delitos praticados pelo paciente, o que demonstra a necessidade de maior rigor da justiça para com seus atos, a fim de inibir seu intento delituoso. No tocante ao pleito de concessão de prisão domiciliar, tenho que não se mostra possível seu deferimento, pelo menos neste momento, porquanto não restou demonstrado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, inexistindo elementos nos autos a demonstrar que ele não está recebendo tratamento médico adequado e suficiente na prisão. Esclareça-se que, conquanto o laudo pericial tenha constatado lesões contusas e pneumotórax, decorrentes, segundo consta, das lesões sofridas pelo paciente, em razão da narrativa de que foi linchado por pessoas após roubar, esses fatos ocorreram em abril do corrente ano, há cerca de três meses, não havendo comprovação de que sua situação de saúde continua ruim, bem como, do mesmo modo, não há notícias nos autos de que não esteja sendo tratado adequadamente no presídio em razão de estar acometido de COVID-19, tendo o juízo mencionado na decisão todos os atendimentos recebidos. Saliente-se, ademais, que a autoridade coatora, na última decisão, assim determinou, ao final: “No tocante ao pedido de prontuário médico do acusado perante o Hospital de Taguatinga, oficie-se ao referido hospital, solicitando a remessa da Guia de Atendimento de Emergência- GAE do denunciado, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a resposta, dê se vistas às partes, a começar pela defesa”, o que demonstra que ele está atento ao feito, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de julho de 2021 12:54:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator